Tribunal: TJES
Processo: 5000681-53.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000681-53.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
CARLA MARLIERE SETTE
, em face de
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outro
. Em síntese, alega a parte autora que é titular do plano de saúde oferecido pela requerida desde o ano de 2008 e que sempre foi atendida nos municípios capixabas pela Unimed Linhares, por meio do intercâmbio. Informa ainda que, nos últimos anos, utilizou o plano de saúde para a realização de cirurgia, bem como tratamento de um câncer e, atualmente, a autora vem realizando um tratamento de diabetes tipo 2 e necessita de exames contínuos. Segue narrando que, em uma das consultas para o tratamento já iniciado de diabetes, a requerida não autorizou o exame e, ao entrar em contato com a requerida para maiores informações, a autora descobriu que a UNIMED NORTE CAPIXABA bloqueou os atendimentos dos clientes UNIMED-RIO. Por fim, a autora relata que o exame negado pela requerida já foi realizado outras 3 vezes e que, atualmente, a requerente vem arcando particularmente com os exames e consultas necessárias para acompanhar a doença, justificando assim o ajuizamento da demanda para requerer liminarmente que a parte requerida efetue a cobertura dos exames e consultas de rotina realizados pela autora e na análise do mérito requer ser ressarcida por tais valores, assim como, indenização de danos morais.

Em síntese, o magistrado de piso julgou, nos seguintes termos:

(...)
DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito, para:

a)

RATIFICAR a Decisão ocorrida no ID 36669881.

b)

CONDENAR solidariamente as requeridas UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, a restituir a parte autora CARLA MARLIERE SETTE o valor de R$ 2.233,00 (dois mil duzentos e trinta e três reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

c) CONDENAR solidariamente as requeridas UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, a pagar a parte autora CARLA MARLIERE SETTE indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.
(...)

Em sede recursal, a parte Recorrente (
parte RÉ
) requer a reforma da sentença para que sejam
julgados improcedentes os pedidos iniciais
.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge a necessidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, caput, consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, com base na Teoria do Risco do Empreendimento, na qual ele responde independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta forma, este somente não responderá pelos danos causados se provar a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC).

Nesse ponto, apesar de operar em favor da parte autora a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, consoante o art. 6º, VIII, a facilitação da defesa de seus direitos não lhe exime do poder/dever de constituir em juízo as provas necessárias para sustentação do alegado e o acolhimento da sua pretensão.

Portanto, ante a disposição presente no Código de Defesa do Consumidor e, cotejando a inteligência do Código de Processo Civil, tenho que
a parte autora cumpriu com o dever de comprovar, em juízo, os fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. Apesar disso, tenho que
a ré, ainda em sede recursal, deixou de apresentar os fatos modificativos e impeditivos do direito autoral, não tendo se desincumbido do seu ônus, nos termos do art. 372, II do mesmo diploma legal
.

Assim, coaduno-me com o entendimento defendido na r. sentença, reiterando seus termos consoante análise do seguinte trecho:

“(...)
Em que pese a irresignação da requerida de que a parte autora não juntou nenhuma informação de negativa por parte da UNIMED RIO, a irresignação não procede, notadamente porque a parte autora indicou diversos protocolos de atendimento na exordial (39332120230906075971-39332120230811010832 e 39332120230919050890) e, observa-se que ao contestar, a ré nem ao menos tenta rebater os números de protocolos apresentados pela parte autora e assim sendo, tenho por incontroverso a negativa de atendimento.

Ademais, não soa crível que a parte autora mesmo com plano de saúde em vigência, opte por livre vontade em arcar com os custos de seu tratamento de forma particular.

Tal negativa constitui flagrante abusividade das requeridas que restringe direito inerente à natureza contratual que é o de garantir ao beneficiário do contrato, na qualidade de consumidor, o atendimento médico necessário para restabelecimento de sua saúde, em nítida afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor e à boa-fé contratual.

Outrossim, não é admissível que se pague por serviços que ao final se mostram imprestáveis, na medida em que eles foram saldados pela requerente e deles não se serviu, sendo clarividente a falha na prestação de serviços pelas requeridas, à luz do que dispõe o art. 20, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

As requeridas foram descuidadas no trato com a questão, pois ao celebrar e pagar um contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, o consumidor cria a expectativa de ser devidamente atendido quando necessitar de tratamento médico, devendo ser a ele disponibilizados os procedimentos que se fizerem necessários para a efetivação do serviço e reabilitação de sua saúde.

Dos autos observa-se que somente a parte autora cumpriu sua parte contratual, quitando as mensalidades que lhe foram exigidas e quando em premente necessidade, de ter garantido o necessário tratamento de sua saúde, foi obstaculizada de ter a efetiva cobertura de tratamento e atendimento por parte das operadoras.

Desta forma, é de reconhecer a abusividade da negativa de cobertura, sendo de rigor deferir o pedido formulado na inicial no que pertine a condenação das requeridas, a título de ressarcimento das despesas pagas pela requerente. (...)
”

Assim, ficando comprovada a falha na prestação dos serviços da ré, exsurge o dever de apurar os danos causados em decorrência de sua atuação, sendo certo que para além dos danos materiais, o convencimento do d. Juízo
a quo
foi formulado no sentido de dar procedência ao pleito autoral. Senão vejamos:

“Neste ponto, requer a parte requerente a devolução das mensalidades pagas nos meses de agosto a dezembro/2023 e janeiro/2024, além do ressarcimento de valores pagos de forma particular por procedimentos que as requeridas se encontravam obrigadas a fornecer.

Quanto ao primeiro pedido (devolução de mensalidades) não há como acolher, uma vez que, embora a autora não tenha utilizado os serviços por culpa das empresas requeridas, a requerente está sendo restituída das despesas efetivadas pelos procedimentos médicos negados pelas rés e com isso, havendo a devolução das mensalidades resultaria premiar a demandante com um plano de saúde gratuito, sem arcar com a devida contraprestação pelo serviço prestado, em verdadeira pretensão de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelos arts. 884 e 885 do CC.

Assim, devem as requeridas restituírem a parte autora apenas os procedimentos pagos particularmente que de acordo com os documentos juntados nos ID’s 36584104- 36584105- 36584106 e 37627207, perfazem a quantia de R$ 2.233,00 (dois mil duzentos e trinta e três reais).

Resta análise do dano moral. Os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

[...]

In casu, após analisar os autos, constato que o valor pedido pelo autor ou que o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração todos os pedidos supracitados.”

No mais, em sede recursal a Recorrente limitou-se a apresentar peça manifestadamente genérica, sem adentrar ao exame dos argumentos evidenciados pela r. sentença, acometendo-se em evidente inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Razão pela qual a r. sentença deve manter-se incólume.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais. SEM HONORÁRIOS, pois não apresentadas as contrarrazões.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)